Tribunal: TJPA
Processo: 0005841-55.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005841-55.2020.8.14.0051

APELANTE: NILDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA ALEM DO PATAMAR MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 35 da Lei nº11.343/2006, diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo, na medida em que as provas demonstram que a venda de entorpecentes perdurou por um certo período de tempo, comprovando, assim, a estabilidade da associação, bem como que havia uma distribuição de tarefas entre os agentes, na medida em que a corré Rozilda já era conhecida no meio do tráfico por fabricar entorpecentes e distribuí-los para outras bocas de fumo. Já o corréu Saymon era uma espécie de ‘olheiro’ do tráfico e distribuidor da droga, enquanto o ora recorrente, esposo de Rozilda, tinha o papel de manipular e vender a droga. Logo, não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria, tampouco a aplicação do
in dubio pro reo;

II.

No cálculo de pena, observa-se que
no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna;

III. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NILDO ALMEIDA DOS SANTOS
, inconformado com a decisão que o
condenou à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Nas razões recursais (ID 10032998), a defesa requereu a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para embasar sua condenação pelo referido delito.

Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base do apelante para o mínimo legal quanto aos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei de Antidrogas, por ter sido indevidamente exasperada, alegando que todas as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do Recurso (ID 10033001).

Nesta Superior Instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 10148599).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 17/06/2020, por volta das 18:10 horas, em uma residência localizada na Rua Humberto Alves, n.º 058, bairro Santarenzinho, no município de Santarém, após diligências para verificar denúncias anônimas, a polícia constatou a presença de entorpecentes e demais materiais para práticas ilícitas na residência indicada, ocasião em que o ora recorrente e demais corréus foram presos em flagrante delito, sendo autuados como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Prossegue relatando a denúncia que uma equipe composta de policiais civis realizava investigação a respeito de fabricação e distribuição de drogas na residência citada, quando receberam denúncia anônima de que, naquele momento, os réus
NILDO ALMEIDA DOS SANTOS, ROZILDA SOARES e SAYMON CRUZ VIEIRA
estavam preparando e empacotando drogas no imóvel. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até o local para verificar a veracidade dos elementos informativos e realização do procedimento policial, sendo que, ao chegarem em frente à residência, constataram a presença de Saymon que, segundo informações, é ‘olheiro’ do tráfico e distribuidor da droga.

Ao ingressarem no imóvel, os policiais flagraram o apelante e a corré Rozilda no interior do banheiro, no ato do preparo da substância entorpecente, momento em que se desfizeram de parte da droga jogando-a na privada e puxando a descarga. Posteriormente, a corré Rozilda confessou que batia droga e, ainda no banheiro, foi encontrada uma quantidade de drogas que estava sendo embaladas em sacos plásticos.

Dando continuidade às diligências, foi realizada uma revista no imóvel, ocasião em que foram encontrados debaixo do armário da cozinha vários sacos com drogas embaladas para venda, totalizando a quantidade de 152 papelotes contendo substância esbranquiçada, com odor característico, acondicionados em sacos plásticos transparentes e amarrados por linha na cor branca, pesando, com a embalagem, 466,0g de cocaína, para fins de comercialização, bem como a quantia de R$ 2.027,00, além de outros objetos.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante
NILDO ALMEIDA DOS SANTOS
, e os acusados
ROZILDA SOARES e SAYMON CRUZ VIEIRA
, denunciados pelo Ministério Público Estadual como incursos nas sanções punitivas do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n°. 11.343/2006.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 24.05.2021, nos termos supracitados, condenando o réu à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (ID 10032998), a defesa requereu a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para embasar sua condenação pelo referido delito. Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base do apelante para o mínimo legal quanto aos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei de Antidrogas, por ter sido indevidamente exasperada, alegando que todas as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao recorrente.

I.
DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06

Inicialmente, a defesa do apelante requereu a sua absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para a condenação pelo referido delito.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo,
o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão o apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de associação para o tráfico, mormente quando à materialidade do crime restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 10032878 - Págs. 25/26) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 10032879 - Págs. 17/18), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, qual seja, cocaína, consistente em 152 (cento e cinquenta e dois) papelotes, pesando o total de 466,0g (quatrocentos e sessenta e seis gramas).

De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada pelas provas testemunhais coligidas nos autos. Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha ERICK PETERSSON DA SILVA, delegado da polícia civil, conforme a seguir transcrevo:

“Conhece a acusada Rosilda, que a mesma já fora presa antes em uma outra residência divergente dos fatos atuais, que na primeira oportunidade a mesma teria uma quantia de droga enterrada no quintal de sua residência, que esse fato ocorreu em um lapso temporal curto de uma situação da outra, mas que teria mais de um mês de uma ocorrência para a outra, que a mesma era conhecida como “Rainha do Pó”, que a acusada seria a principal fornecedora de entorpecentes em várias “bocas” em bairros próximos, que ao chegar no local Saymon estava na porta servindo como “olheiro”, que estava juntamente com outros dois investigadores; que ficaram um tempo acompanhando a situação e que receberam informações que Rosilda estaria vendendo droga, que Saymon entrou e saiu da residência, foi então que resolveram adentrar; que ao chegar na porta da casa foi possível sentir um forte odor de droga; que havia outras duas pessoas na varanda da residência; que ficou na porta aguardando com Saymon e que outros dois policiais adentraram o local e que ao entrarem no banheiro Rosilda e Nildo estariam dentro do banheiro “batendo droga” em um balde; que a mesma ainda jogou uma parte dos entorpecentes dentro do vaso sanitário; que em baixo do armário da cozinha havia vários sacos com a droga já pronta, que no total haveria certa de 150 trouxinhas de droga além do que estava sendo feito no banheiro, que havia vários apetrechos para a preparação da droga; que não se recorda as alegações dos réus; que posteriormente chegaram a prender a filha e o filho da ré Rosilda, em outras oportunidades, ademais o depoente relata que obteve informações de que Rosilda fornecia a droga para sua filha “Karliane” vender; que tem informações de que toda a família trafica drogas; Que o acusado Saymon já foi autuado com drogas posteriormente pela PM, mas que nesta ocasião o mesmo não teria sido encontrado com drogas; que Saymon anda em outras “bocas de fumo” fazendo papel de olheiro, que sabe os lugares que o mesmo anda frequentando”. (Grifamos)

Em sede de juízo, a testemunha ELIAS CELESTINO CERQUEIRA, investigador de polícia, assim declarou (ID 10032948 - Págs. 4/5):

“Que a denunciada Rosilda já é bem conhecida no tráfico por fabricar entorpecentes e distribuir para outras “bocas de fumo”, que a residência da mesma já era bem visada e que por isso ela mudou de casa; que Saymon era uma espécie de olheiro; que recebia informações de moradores próximos, de denúncias anônimas e que fizeram monitoramento, que ao fazer vista foi possível identificar que usuários entravam e saiam da residência, que fez campana por volta de duas ou três vezes, que chegou a ver Saymon várias vezes fazendo a entrega da droga e que o mesmo ficava na calçada; que as denúncias anônimas sempre destacavam que a família inteira fazia manipulação de entorpecente sendo sempre citadas Rosilda e Karliane; que ao chegarem no local foi possível sentir o forte odor advindo do material da manipulação, que Saymon estava na frente da casa; que Rosilda e Nildo estavam dentro da banheiro e que tentavam se dispersar, que jogaram uma parte da droga no vaso sanitário, que ao tentar adentrar ao banheiro a senhora Rosilda forçava a porta e o sr. Nildo tentava se desfazer do material jogando no vaso, que mesmo se desfazendo de parte do material era possível observar uma grande quantidade de entorpecente, que havia sacolas plásticas com a droga meia pastosa em cima, tinha um pano vermelho com uma substancia meio esbranquiçada (que posteriormente ficou comprovado que seria pasta a base de cocaína) que tinha um balde com uma substancia com um forte odor, que no armário da cozinha tinha o equivalente a 150 petecas, que havia bastante dinheiro trocado e que havia vários objetos que possivelmente eram trocas feitas por usuários, que as primeiras informações advinham justamente porque os usuários praticavam delitos e iam na residência de Rosilda trocar por droga, que a apresentação dos acusados foi feita na Seccionada, que foi preso três
televisores e três aparelhos de celular, que não sabe dizer se foi apresentada nota fiscal de algum objeto, que inicialmente Rosilda tentou incriminar Saymon, que os acusados negavam a autoria dos fatos, que não tinha conhecimento de Saymon antes dos fatos, mas que atualmente o mesmo continua frequentando locais de venda de entorpecente a grande área do Santarenzinho, que o mesmo continua trabalhando como olheiro em outros pontos e que o mesmo chegou a ser preso novamente após os fatos, que a família toda é bem conhecida por atuar no tráfico de drogas e que já efetuou duas vezes a prisão da sra. Rosilda e três vezes de sua filha, que os próprios usuários dizem que a mesma se intitula como “A Rainha do Pó”, que Nildo é esposo de Rosilda e que seu papel era manipular e vender a droga, que o material encontrado no balde era Barrilha, que é misturado na fabricação da pasta a base”. (Grifamos)

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o apelante confessou apenas a prática do crime de tráfico de drogas, relatando o seguinte (ID 10032948 - Pág. 6):

“Que é esposo de Rosilda, que Saymon veio de Altamira para trabalhar com ele e Rosilda com venda de açaí, que a droga encontrada era dele, que estava vendendo droga por estar em um momento de dificuldade e não conseguir pagar as contas, que Rosilda não sabia da droga, que na hora que os policiais chegaram ele saiu correndo para o banheiro para tentar apenas pasta a base, que os dois quilos encontrados de um pó branco era barrilha que do material iria fazer em torno de oitenta petecas, que vendia cada uma por cerca de R$10,00 (dez reais), que fazia a venda na esquina da rua, que não sabe as alegações de Saymon, que o mesmo está mentindo, que já foi preso em 2016 por conta de um sobrinho, que Saymon estava morando há um mês em sua casa, que sobrevivia porque sua mãe mandava dinheiro, que as vezes dava dois papelotes para ele, que Saymon nunca vendeu droga para ele, que ele era só usuário, que preparava a droga em outra casa, que trouxe a barrilha para guardar, que a droga era batida no banheiro, que só batia a droga quando Rosilda não estava, que não sabe porque Saymon se incriminou, que ganhava em torno de dois mil reais por mês com açaí, que a produção da
droga custou cerca de 800 reais, que o dinheiro encontrado era seu e era da venda da droga. Que as tvs encontradas eram deles, que foi comprada com o dinheiro do açaí”. (Grifamos)

Ainda em juízo, o corréu SAYMON CRUZ VIEIRA, ao ser interrogado, relatou o seguinte:

“Que conheceu a dona Rosilda e pediu para morar com ela, que não sabia que a mesma mexia com droga, mas que estava passando por dificuldades financeiras e pediu para vender droga, que teve uma recaída após sua primeira prisão, mas que parou depois da segunda, que pretende não ser mais usuário, que a droga encontrada na casa era d Nildo, que conheceu ele vendendo açaí, que só soube do tráfico após ir morar na residência de Rosilda, que ganhava seis “muringas” da pasta para ser olheiro, que se aparecesse usuário ele ia chamar Nildo dentro da casa, que Rosilda não fazia parte, que o dinheiro achado no local era do auxílio emergencial de Rosilda, que não sabe dizer se Rosilda estava dentro do banheiro na hora que a polícia chegou porque estava fora da residência, que o conteúdo do balde encontrado era Barrilha e que Nildo que havia comprado, que não foi com ele comprar, mas que viu a embalagem, que Nildo misturava com cocaína dentro do banheiro, que na casa era apenas um banheiro, que nunca ouviu chamarem Rosilda de “rainha do Pó”, que mora na casa de Rosilda cerca de três meses, que nesse tempo não ganhou dinheiro apenas droga, que não faz mais uso, que começou a usar com dezesseis anos de idade e hoje tem 23 anos, que tem recaídas, que usa crack, (...)”. (Grifamos)

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos corroboram a tese da acusação, na medida em que as provas demonstram que a venda de entorpecentes perdurou por um certo período de tempo, comprovando, assim, a estabilidade da associação, bem como que havia uma distribuição de tarefas entre os agentes, na medida em que a corré Rozilda já era conhecida no meio do tráfico por fabricar entorpecentes e distribui-los para outras bocas de fumo. O corréu Saymon era uma espécie de ‘olheiro’ do tráfico e distribuidor da droga, enquanto o ora recorrente, esposo de Rozilda, tinha o papel de manipular e vender a droga.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida.

Diante disso, não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição, por insuficiência de provas, no crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Restou devidamente configurado, o crime pelo qual, o Apelante foi condenado.

II. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa requer que, seja diminuída as penas bases do Apelante NILDO ALMEIDA DOS SANTOS, para o mínimo legal.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Analisando a sentença
a quo
, não vislumbro deficiência na dosimetria da pena-base, tão bem lançada pelo Juízo sentenciante de maneira fundamentada.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, bem como no art. 42 da Lei de Tóxicos, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante a dosimetria adotada, observa-se que ao réu foi imputado a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, haja vista que milita contra o recorrente 01 (uma) circunstância desfavorável (culpabilidade), a qual foi justificada, de forma clara e precisa, demonstrando sua rotineira participação em crimes desta espécie, o que excede os contornos do tipo penal.

Além disso, no tocante à circunstância do art. 42 da Lei 11.343/06, mais especificamente a quantidade, vê-se que ela não merece reproche, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do recorrente, consistente em 152 papelotes contendo a substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando o total de 466,0g, ou seja, quantidade relevante de material entorpecente aptos à imediata comercialização.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Conveniente para tanto frisar que a jurisprudência pátria milita no sentido de que circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.

E
ssa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante (culpabilidade), bem como em atenção às diretrizes dispostas no art. 42 da Lei 11.343/06, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea no vertente caso, uma vez que o apelante confessou o crime em juízo, reduzindo a pena do tráfico de drogas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na terceira etapa da dosimetria, o juízo de piso verificou a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
que tornou definitivo.

Em relação à dosimetria do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
quantum
que tornou definitivo ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Logo, tendo em vista que a pena base quanto ao crime de associação para o tráfico foi fixada em seu mínimo legal na primeira fase da dosimetria, impõe-se reconhecer que o pedido de redimensionamento da pena resta prejudicado neste aspecto, carecendo, portanto, de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante disso, nada há que se modificar quanto aos pleitos intentados pelo apelante, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023